Tribunal: TJPA
Processo: 0020235-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020235-55.2018.8.14.0401

APELANTE: DIONISIO DA SILVA NEVES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0020235-55.2018.8.14.0401

APELANTE: DIONISIO DA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL - ART. 129, §9° do CPB.

RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade e autoria delitiva do crime de Lesão Corporal -
tipificado no art. 129, §9° do CPB, restaram demonstradas: a)
Boletim de Ocorrência (ID 6347000), b) Termo de Ciência de Medidas Protetivas, c) Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 6347001), bem como a depoimento da ofendida em juízo.

No Laudo de Exame de Corpo e Delito n° 2018.01.010825-TRA, evidencia-se ofensa à integridade corporal da periciada, constatando que houve lesão na região deltoidiana, no braço, na lombar e na nuca (ID 6347001). Como relatado pela própria vítima
Márcia Cristina dos Santos Bentes
em juízo.

Assim,
rejeito
o pedido de absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

2)

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

1° FASE DA DOSIMETRIA

Diante dos fundamentos exarados no voto,
mantenho
os motivos e circunstâncias do crime como DESFAVORÁVEIS ao réu e
reformo
a culpabilidade para valorá-la como NEUTRA. Entretanto, em observância a súmula nº 23 do TJE/PA, MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal, em
06 (seis) meses de detenção.

2° FASE DA DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3° FASE DA DOSIMETRIA -
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Desse modo, MANTENHO
a pena final e definitiva em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.

Pelo fato do réu atender todos os requisitos do art. 77 do CPB, este tem direito a concessão da suspensão condicional de pena. Deste modo, mantenho a suspensão condicionada da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos. Devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade na forma do §1° do art. 78 do CPB e no segundo ano, ficará sujeito as medidas previstas no §2° do art. 78 do CPB, conforme as circunstância exaradas no presente voto.

3)
DO PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANO MORAL -
Entendo que o pedido do recorrente não merece amparo, pois conforme o art. 387, IV do CPP, será fixada o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos sofridos pela ofendida. Além do entendimento firmado pelo STJ
que a imposição na sentença condenatória, de indenização a títulos de danos morais para vítima de violência doméstica requer formulação da ofendida ou do Ministério Público na peça acusatória, como verifica-se no caso em apreço, não havendo, portanto, em se falar de improcedência do pedido.

Por mais que, nos presentes autos, não seja possível aferir uma renda fixa ao condenado, este para manter sua subsistência desenvolve trabalho de maneira lícita para promover seu sustento e de sua família, os quais comprovam-se pelo passado imaculado do réu no interrogatório (ID 6347008).

Nesta esteira, o pagamento a título de danos morais do agressor à vítima de violência doméstica, não pode ser em valor irrisório, tendo em vista que a referida indenização tem por seu caráter pedagógico, além do valor ter sido fixado proporcionalmente ao dano sofrido pela ofendida.

Deste modo, por se mostrar proporcional e razoável o quantum fixado pelo magistrado a
quo,
atentando-se que o apelante desenvolve atividade lícita e prol de sua subsistência e o cumprimento inicial da pena será em regime aberto, mantenho o pagamento a título de danos morais a ofendida na quantia equivalente a um salário mínimo.

4)
Recurso Conhecido e Desprovido.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0020235-55.2018.8.14.0401

APELANTE: DIONISIO DA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta pelo réu Dionísio da Silva Neves, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2° Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pelo crime de lesão corporal - tipificado no art. 129, §9° do CPB, a pena
06 (seis) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto
(ID 6347015).

Logo em seguida, por entender que o réu preenche os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado a
quo
, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade na forma do §1° do art. 78 do CPB e no segundo ano, ficará sujeito as medidas previstas no §2° do art. 78 do CPB.

Fixando também, que o réu inicie concomitantemente as medidas previstas no primeiro ano de pena, com as atividades proposta pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - NEAH, da Defensoria Pública do Estado, as quais se estenderão pelo período de 02 (dois) anos.

Sendo condenando também, ao pagamento da quantia equivalente a um salário mínimo, à título de danos morais à vítima Márcia Cristina dos Santos Bentes.

Narra a exordial acusatória que no dia 12 de agosto de 2018, a vítima MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BENTES foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro DIONISIO DA SILVA NEVES.

Em Sede de Autoridade Policial, a vítima relatou que conviveu por 30 anos com o denunciado, tendo 3 filhos da relação. Embora ainda residissem na mesma casa, o casal encontra-se separado há 6 meses.

A ofendida relatou que já havia violência por parte do sr. DIONISIO e esse foi a razão que motivou a separação.

Além disso, a sra. MARCIA está em um novo relacionamento há 5 meses. No dia do fato, estava conversando com uma vizinha e o namorado quando o denunciado chegou, embriagado e passou a agredir a ofendida com socos.

A vítima acha que o denunciado tinha uma chave em mãos e utilizou o objeto para agredi-la na região do braço e as costas.

Ademais, a vítima tentou se defender das agressões e também relatou que o denunciado a ofendida usando os seguintes textuais: “SUA SAFADA, PUTA, EU JÁ SABIA, SÓ FALTAVA EU TER CERTEZA”.

Diante de tais fatos, a vítima se retirou da sua residência e se dirigiu à DEAM para registrar a ocorrência.

O Ministério Público verificando indícios de materialidade e autoria ofereceu denúncia a desfavor do acusado Dionísio da Silva Neves pelo crime de lesão Corporal - tipificado no art. 129, §9° do CPB, requerendo também em face da vítima nesse mesmo ato processual indenização à título de dano moral.

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2018
(ID 6347003).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 07-08/ID 6347005).

O magistrado ratificou o recebimento da denúncia resignando em mesmo ato designou audiência de Instrução e Julgamento (ID 6347006).

Em audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas a vítima e o acusado (ID 6347008 - mídias ID 6347009 a 6347013).

O Ministério Público Estadual e a Defesa do acusado manifestaram-se em Alegações Finais Orais (ID 6347012 e 6347013).

Em Sentença o magistrado a
quo
,
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado pelo crime - tipificado no art. 129, §9° do CPB, a pena
06 (seis) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto
(ID 6347015).

Logo em seguida, por entender que o réu preenche os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado a
quo
, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade na forma do §1° do art. 78 do CPB e no segundo ano, ficará sujeito as medidas previstas no §2° do art. 78 do CPB.

Fixando também, que o réu inicie concomitantemente as medidas previstas no primeiro ano de pena, com as atividades proposta pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - NEAH, da Defensoria Pública do Estado, as quais se estenderão pelo período de 02 (dois) anos.

Sendo condenando também, ao pagamento da quantia equivalente a um salário mínimo, à título de danos morais à vítima Márcia Cristina dos Santos Bentes.

Inconformado, o réu pugnou em
Recurso de Apelação Criminal
, nos seguintes termos: a) absolvição por ausência probatória, b) do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e c) da improcedência do pedido de danos morais (ID 6347016 e 6347017).

O Ministério Público em sede de Contrarrazões, pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação a fim de que seja mantida integralmente a decisão prolatada pelo magistrado a
quo
(ID 6347017).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por DIONISIO DA SILVA NEVES (ID 6898371).

É o relatório.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0020235-55.2018.8.14.0401

APELANTE: DIONISIO DA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do Recurso do apelante Dionísio da Silva Neves.

II- MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante pugna pela sua absolvição por falta de provas alegando que o decreto condenatório foi embasado somente no depoimento da vítima.

Entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade e autoria delitiv
a do crime de Lesão Corporal - tipificado no art. 129, §9° do CPB, restaram demonstradas: a) Boletim de Ocorrência (ID 6347000), b) Termo de Ciência de Medidas Protetivas, c) Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 6347001), bem como no depoimento da ofendida em juízo.

No Laudo de Exame de Corpo e Delito n° 2018.01.010825-TRA, evidencia-se ofensa à integridade corporal da periciada, constatando que houve lesão na região deltoidiana, no braço, na lombar e na nuca (ID 6347001). Como relatado pela própria vítima
Márcia Cristina dos Santos Bentes
em juízo (ID 6347009 e 6347010) vejamos:

“Que tinham 30 anos de relacionamento (...) que viviam na mesma casa, que não conviviam como marido e mulher, que ele dormia em cima (...) e que ela dormia em baixo (...) que coabitavam mais não viviam mais como marido e mulher (...) acerca de 06 meses (...). Que ela declarou ao acusado que não queria mais o relacionamento, mas se você quiser ficar,você pode. (...) A gente morava todos juntos, mas ele dormia no quarto de cima e eu no quarto de baixo (...).Que no dia dos fatos, ela encontrava-se num bar bebendo, depois voltou para sua casa. Entretanto, ao ser chamada pela vizinha (...) dirigiu-se a casa da mesma para tomar umas cervejas. E que neste momento, o seu marido chegou lhe agredindo (...) ele entrou no pátio da casa da vizinha e enquanto ainda estava de costa (...) o seu companheiro lhe perfurou (...) que não sabe falar qual era o objeto (...) que ficou toda lesionada no pescoço, na costa (...) que não sabe dizer se era uma chave (...) mas era alguma coisa (...) que ele a ofendia (...) lhe chamava de safada (...) que o acusado lhe dava soco pelas costas (...) que não viu o acusado chegando (...) que os primeiros golpes foram surpresa (...) que já tinha sido agredida pelo acusado (...) que chegou fazer ocorrência de outras situações (...) que não sabe dizer se algumas das ocorrências viraram processo (...). Que depois dessa agressão (...) não continuaram mais coabitando e que ela saiu de casa (...).”

O apelante
Dionisio da Silva Neves
por sua vez declarou em juízo (ID 6347011):

“Que o fato aconteceu no dia dos pais (...) que a vítima que jogou uma latinha nele (...) que a lesão que ela tem na costa (...) foi que ela o agrediu (...) e eu segurei na mão dela no muro era de garrafinha (...) e acho que foi isso (...) que ela estava querendo lhe agatanhar (...) e ele só segura as mãos dela (...) que nega os socos e agressões (...).”

Verifica-se que os fatos narrados pelo acusado, não coincidem com os elementos probatórios colacionados nos autos, divergindo do Laudo de Lesão de Corpo e Delito e do depoimento da ofendida.

Quanto ao depoimento da vítima, a mesma narrou os fatos de maneira clara e cristalina, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

Deste modo, em crimes de violência doméstica e familiar, a
palavra da ofendida assume especial relevância
, podendo até mesmo, ser prova suficiente para a condenação desde que harmônico com os demais elementos dos autos, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO E AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (violação de domicílio qualificado, lesão corporal - por duas vezes - e ameaça) imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória
. 2.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada. 4. Incabível a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, porquanto devidamente comprovada a ofensa à integridade corporal das vítimas, por meio dos laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos. 5. Ainda que ocorridos no mesmo contexto fático, não existe relação consuntiva entre os delitos, porquanto os crimes de violação de domicílio e de ameaça não configuraram meio necessário, tampouco exaurimento para a prática do delito de lesão corporal. Trata-se de delitos autônomos e os bens jurídicos tutelados por tais infrações penais são distintos, restando bem individualizadas as condutas perpetradas pelo réu. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1384345, 00010216020198070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 DA PENA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL ABERTO. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9º, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa acerca das agressões perpetradas pelo apelante, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Divergências pequenas na forma de relatar a dinâmica do crime são irrelevantes ao esclarecimento do fato e não desmerecem o conjunto do acervo probatório produzido. Sobretudo diante do tempo transcorrido desde o fato até o depoimento em juízo e visto que os pontos de eventual discordância são apenas periféricos, já os pontos fundamentais, ou seja, de que o recorrente agrediu a vítima com chutes, socos e o uso de um capacete de motocicleta, foram apresentados de forma coerente e harmônica em todas as ocasiões nas quais a ofendida foi ouvida. 3.
Embora o laudo de exame de corpo de delito seja produzido na fase inquisitorial, uma vez juntado aos autos, adquire "status" de prova judicializada, porquanto viabiliza o contraditório diferido à Defesa, na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em decote na valoração negativa da circunstância judicial quando, inobstante a presença de erro material na fundamentação da sentença, é plenamente possível depreender que houve a valoração negativa dos antecedentes do acusado, que, de fato, possui condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em comento. 5. (...).

(Acórdão 1348828, 07015578420208070009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim,
rejeito
o pedido de absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

DOSIMETRIA DA PENA

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação, nestes termos:

Culpabilidade
: evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, de natureza leve; o
réu é tecnicamente

primário
; não há elementos aptos a identificar a sua
personalidade;
os
motivos
que o levaram à prática do delito são banais; no que concerne às
circunstâncias
do crime, verifica-se que o agente agrediu a vítima na casa da vizinha; quanto às
consequências
, inexistem nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime.

O Magistrado a
quo
, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam:
Culpabilidade, os Motivos e as Circunstâncias do Crime
e, assim aplicou a pena-base em
06 (seis) meses de detenção.

1° FASE DA DOSIMETRIA

A Culpabilidade do crime foi valorada da seguinte forma:
“evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, de natureza leve.”

Observar-se que a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a
culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime
, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

“
Súmula nº 17
. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada,
não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Nestes termos, a fundamentação sobre a circunstância culpabilidade valorada pelo magistrado a
quo
é inerente ao próprio tipo penal do Crime de Lesão de natureza leve. Assim, REFORMO a Culpabilidade do crime para
NEUTRA.

Na análise dos MOTIVOS DO CRIME,
de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que é possível a modificação da fundamentação dos
MOTIVOS
no caso em apreço, tendo em vista que o juiz sentenciante incorreu em equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu que os motivos “que o levaram à prática do delito são banais”.

Neste sentido:

GRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FUNDAMENTOS NOVOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Predomina em ambas as Turmas de Direito Penal deste Sodalício a tese segundo a qual é possível que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de apelo exclusivo da defesa, utilize fundamentos diversos da sentença para justificar a

majoração da reprimenda,
desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.

2. Na espécie, a Corte local houve por bem manter a pena-base no mesmo quantum fixado na origem, porém considerando apenas as circunstâncias do delito (circunstância judicial já considerada negativa pela sentença), tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a afastar a alegação de reformatio in pejus.[...] 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Entretanto, apesar do fundamento inidôneo do Juízo de origem,
MANTENHO

os motivos
como desfavorável ao apelante.
Explico
:

A motivação que levou o réu acometer o crime contra a sua ex companheira, mostram-se além do tipo penal previsto no crime de lesão corporal,
caput
e da qualificadora do § 9º do art. 129, ambos do CPB, no qual o motivo da agressão revelou-se por excessivo ciúme do acusado pela ex companheira.

Assim, é a jurisprudência:

Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Insignificância. Pena-base. Culpabilidade. Presença de terceiros. Motivos do crime. Ciúmes. Reincidência. Agravante. Fração de aumento. Indenização. Dano moral.

1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos. 2 - Não se aplica o princípio da insignificância pelo fato de se tratar de lesão corporal de natureza leve, sobretudo se praticada com violência doméstica contra a mulher. 3 -
É possível o aumento da pena pela circunstância judicial da culpabilidade e dos motivos do crime, se o réu pratica agressão em local público e
motivado por sentimento de ciúmes.
4 - O aumento da pena-base abaixo do intervalo de 1/8 das penas mínima e máxima fixadas no preceito secundário do tipo penal, por circunstância judicial desfavorável, atende o patamar fixado pela jurisprudência. 5 - Na segunda fase de aplicação da pena, presente circunstância agravante, o aumento da pena deve ser de 1/6. A incidência de fração superior exige fundamentação concreta (STJ, HC 325.306/RS). 6 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, incide a atenuante respectiva (súmula 545 do STJ). 7 - O e. STJ tem admitido a condenação do réu por danos morais sofridos pela vítima, com base no art. 387, IV, do CPP. Para tanto, necessário que haja pedido expresso de indenização, a fim de se assegurar ao réu o contraditório e a ampla defesa. 8 - Apelação provida em parte.

(Acórdão 1048804, 20140610148392APR, Relator: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 166/192).

Dessa forma, entendo que os motivos devem ser
MANTIDO
, como
DESFAVORÁVEL.

Sobre as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
o Juízo de origem exarou:
“verifica-se que o agente agrediu a vítima na casa da vizinha”.

Percebe-se que as circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas, uma vez que o réu agrediu a ofendida no pátio da casa de sua vizinha, estando ainda na presença de outras pessoas.

Assim,
MANTENHO
as circunstâncias do crime como
DESFAVORÁVEL
ao apelante.

Deste modo,
mantenho
os motivos e circunstâncias do crime como DESFAVORÁVEIS ao réu e
reformo
a culpabilidade para valorá-la como NEUTRA. Entretanto, em observância a súmula nº 23 do TJE/PA, MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal, em
06 (seis) meses de detenção.

2° FASE DA DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3° FASE DA DOSIMETRIA -
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Desse modo, MANTENHO
a pena final e definitiva em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.

Pelo fato do réu atender todos os requisitos do art. 77 do CPB, este tem direito a concessão da suspensão condicional de pena. Deste modo, mantenho a suspensão condicionada da pena, nos termos definitivo pelo Juízo a
quo
.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa pugna para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, para que a indenização seja fixada em valor não superior a R$ 50,00, devido inexistência nos autos de renda fixa e da hipossuficiência do réu.

Entendo que o pedido do recorrente não merece amparo, pois conforme o art. 387, IV do CPP, será fixada o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos sofridos pela ofendida. Além do entendimento firmado pelo STJ que a imposição na sentença condenatória, de indenização a títulos de danos morais para vítima de violência doméstica requer formulação da ofendida ou do Ministério Público na peça acusatória, como verifica-se no caso em apreço, não havendo, portanto, em se falar de improcedência do pedido.

É cediço que em caso de indenização por dano moral, o juízo competente para estabelecer à quantia a ser fixada à título de pagamento é do magistrado sentenciante, o qual somente será modificado por está instância recursal, se o
quantum
fixado for excessivamente elevado e destoante das condições financeiras do réu, o que difere-se do caso em tela.

Por mais que, nos presentes autos, não seja possível aferir uma renda fixa ao condenado, este para manter sua subsistência desenvolve trabalho de maneira lícita para promover seu sustento e de sua família, os quais comprovam-se pelo passado imaculado do réu no interrogatório (ID 6347008).

Nesta esteira, o pagamento a título de danos morais do agressor à vítima de violência doméstica, não pode ser em valor irrisório, tendo em vista que a referida indenização tem por seu caráter pedagógico, além do valor ter sido fixado proporcionalmente ao dano sofrido pela ofendida.

Neste sentido:

Caráter pedagógico do valor fixado para indenização por danos morais no caso de violência doméstica

“IV –
O valor fixado a títuto de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, revela-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Precedentes deste Sodalício.”
ARE 1260888 / MS
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOILÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais são suficientes para a condenação segura. 3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, em especial, as condições pessoais do ofensor (que se declarou vendedor), a extensão do dano experimentado, o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo não ser exacerbada a quantia fixada na sentença. 4. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1364889, 00037182220178070007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Deste modo, por se mostrar proporcional e razoável o quantum fixado pelo magistrado a
quo,
atentando-se que o apelante desenvolve atividade lícita e prol de sua subsistência e o cumprimento inicial da pena será em regime aberto, mantenho o pagamento a título de danos morais a ofendida na quantia equivalente a um salário mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021